Tribunal: STJ
Processo: 0750594-02.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945076 - DF(2025/0188260-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
KATARINE DE OLIVEIRA DIAS - DF65034
ISADORA MACHADO DE OLIVEIRA - DF069799
AGRAVADO
: ALVARO BARBOSA PACHECO
ADVOGADA
: ALINE DE MIRANDA DA SILVA - DF040766
INTERES.
: ISABEL BARBOSA PACHECO DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu, aplicando-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56656714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 572d7202-8f7e-4dc2-95d8-e3ed9c1cf05c

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 572d7202-8f7e-4dc2-95d8-e3ed9c1cf05c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945076 - DF(2025/0188260-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
KATARINE DE OLIVEIRA DIAS - DF065034
ISADORA MACHADO DE OLIVEIRA - DF069799
AGRAVADO
: ALVARO BARBOSA PACHECO
ADVOGADA
: ALINE DE MIRANDA DA SILVA - DF040766
INTERES.
: ISABEL BARBOSA PACHECO DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu, aplicando-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
, aplicável
Súmula n. 7/STJ
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional (fls. 583-586).
Documento eletrônico VDA56172536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:18
Código de Controle do Documento: bc60868f-efee-44a2-ac49-985063ff878a

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 426-427):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS.
PROGRAMA
HABITACIONAL.
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
REJEITADAS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
OFERTA.
VINCULAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA.
RESTITUIÇÃO. TEMA 996 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de ressarcimento
indenização por
c/c
danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
da inicial para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes na
quantia mensal equivalente ao percentual de 0,5% do valor do imóvel, à
restituição dos valores despendidos pelo autor a título de juros de obra
durante o período de inadimplência, além do pagamento de R$ 5.000,00 a
título de danos morais.
2. O exame sobre a legitimidade das partes deve ser feito com a
observância da Teoria da Asserção. Portanto, a presença da legitimidade,
assim como das demais condições da ação, deve ser verificada de forma
abstrata e levando em consideração apenas as alegações expendidas pela
parte autora na petição inicial. Em outras palavras, havendo a
correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na
exordial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e
presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
3. É cediço que a pretensão autoral não se destina à discussão do contrato
de financiamento firmado junto à instituição financeira, mas sim, ao
ressarcimento dos juros de obra decorrentes do atraso na entrega da
edificação, o que não é apto a atrair a competência da Justiça Federal.
Desta maneira, mostra-se equivocado o entendimento no sentido de ser este
Tribunal incompetente para processar e julgar a presente demanda.
Preliminar rejeitada.
4. O STJ fixou as seguintes teses no Tema 996: (i) em contrato de promessa
de compra e venda de imóvel4. na planta, no âmbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, na
aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá
estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a
entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do
financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo de tolerância; (ii) em contrato de promessa de compra e venda de
imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os
beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, no caso de descumprimento do
prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo
do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base
no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; (iii) em
contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de
renda 1,5, 2 e 3, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo
equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves
da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (STJ, 2a Seção. R
Esp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019
(recurso repetitivo – Tema 996).
5. Não assiste razão aos apelantes quando alegam que o termo de reserva é
mero documento preliminar. O instrumento, não obstante não seja um
contrato típico de compra e venda, é fonte de direitos e obrigações, sendo a
data nele prevista apta à configuração do inadimplemento. Dito de outra
Documento eletrônico VDA56172536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:18
Código de Controle do Documento: bc60868f-efee-44a2-ac49-985063ff878a

forma, trata-se de uma oferta que obviamente vincula a incorporadora e o
consumidor, parte mais vulnerável da relação jurídica. Entendimento
contrário representaria uma afronta direta à boa-fé objetiva, princípio
insculpido no
do CC. Levando em consideração que o prazo inicial
art. 422,
para a entrega do imóvel era
com a possibilidade de um
30/12/2021,
acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias para eventuais atrasos, o termo final
para a entrega do bem ocorreu no dia
Neste cenário, as partes
30/06/2022.
apelantes devem ser responsabilizadas pelos danos materiais causados ao
recorrente, em virtude do atraso na entrega do respectivo imóvel.
6. O atraso na entrega do bem ultrapassou a esfera do mero aborrecimento,
porquanto o autor comprovou6. que recebeu alta da clínica e ficou
impossibilitado de sair, pois não tinha uma casa para residir. Dito de outra
forma, o atraso injustificado e excessivo na entrega do imóvel alcançou o
próprio direito à moradia do autor, ultrapassando o mero inadimplemento
contratual. Nessa toada, o inadimplemento por parte da incorporadora violou
a dignidade humana do autor, o que atrai a necessidade de uma
compensação por danos morais.
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 487-493).
Nas razões do recurso especial (fls. 509-535), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, alegando litisconsórcio passivo necessário da Caixa
art. 114
Econômica Federal e a consequente incompetência da Justiça Comum,
(ii)
I, do CC, defendendo a ocorrência de novação contratual pelo
art. 360,
contrato de compra e venda, o que alteraria o prazo de entrega do imóvel e, assim,
afastaria a mora,
(iii) arts. 393 do CC e 374, I, do CPC, sob o argumento de que a pandemia
de COVID-19 constitui fato notório e caracteriza caso fortuito ou força maior, excluindo
a responsabilidade pelo atraso,
(iv)
do CC, asseverando que o mero descumprimento contratual não
art. 927
enseja condenação por danos morais, e
(v)
do CC, insurgindo-se contra a falta de razoabilidade e
art. 944
proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
No agravo (fls. 592-603), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 620-628).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA56172536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:18
Código de Controle do Documento: bc60868f-efee-44a2-ac49-985063ff878a

A parte recorrente sustenta litisconsórcio passivo necessário da Caixa
Econômica Federal, responsável por estipular e cobrar “juros de obra”, o que atrairia a
competência da Justiça Federal.
Entretanto, para acolher a tese de litisconsórcio passivo necessário (art. 114
do CPC) com a Caixa, seria indispensável infirmar a moldura fática fixada pelo Tribunal
de origem – vale dizer, de que a lide não versa sobre o contrato de financiamento nem
sobre a cobrança bancária, mas sobre o dever das construtoras de indenizar pelos
“juros de obra” em razão do atraso –, o que reclama reexame de prova, vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
Com efeito, sobre o ponto, a Corte local assim se manifestou (fl. 433):
É cediço que a pretensão autoral não se destina à discussão do contrato de
financiamento firmado junto à instituição financeira, mas sim, ao
ressarcimento dos juros de obra decorrentes do atraso na entrega da
edificação, o que não é apto a atrair a competência da Justiça Federal.
Desta maneira, mostra-se equivocado o entendimento no sentido de ser este
Tribunal incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Assim, rever a conclusão do acórdão demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
A parte recorrente também alega a ocorrência de novação contratual, com
substituição do termo de reserva pelo contrato de compra e venda, inclusive quanto ao
prazo de entrega, com novos termos: construção até a data de
tolerância
25/08/2023,
de 180 dias, e mais sessenta dias para entrega de chaves.
Novamente, contudo, a revisão pretendida demanda a reinterpretação de
cláusulas contratuais (termo de reserva
contrato definitivo) e a revaloração de
versus
premissas fáticas sobre prazos, o que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte recorrente busca o reconhecimento de força maior pela pandemia.
Afirma que a pandemia impactou insumos, mão de obra e logística, caracterizando
força maior (art. 393, CC) e fato notório dispensado de prova (art. 374, I, CPC).
Entretanto, o acolhimento da circunstância de força maior exigiria o reexame
do conjunto fático-probatório e da causalidade entre a pandemia de COVID-19 e o
atraso concreto da obra objeto dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
Além disso, o dissídio invocado baseia-se em acórdão com moldura fática
distinta (caso envolvendo energia elétrica e CEMIG), sem demonstrar similitude
específica com atraso de obra imobiliária, faltando o cotejo analítico idôneo.
Com efeito, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
Documento eletrônico VDA56172536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:18
Código de Controle do Documento: bc60868f-efee-44a2-ac49-985063ff878a

realização de cotejo analítico entre elas, nos exatos termos definidos pelos arts. 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu, do que resulta a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
Ainda, a parte recorrente alega que o atraso na conclusão da obra configura
mero inadimplemento, sem violação substancial a direito fundamental, não implicando
direito à indenização por danos morais.
Entretanto, a reforma do reconhecimento das instâncias de origem acerca
do dano moral, fundado em circunstâncias concretas (a exemplo da alta de clínica e da
ausência de moradia), invariavelmente demanda o revolvimento de fatos e de provas,
vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
Com efeito, no que diz respeito aos danos morais, a Corte local assim se
manifestou (fl. 438 - grifei):
No que concerne aos danos morais, entendo que o atraso na entrega do
bem ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, porquanto o autor
que recebeu alta da clínica e ficou impossibilitado de sair, pois
comprovou
não tinha uma casa para residir. Dito de outra forma, o atraso injustificado e
excessivo na entrega do imóvel alcançou o próprio direito à moradia do
autor, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Nessa toada, o
inadimplemento por parte da incorporadora violou a dignidade humana do
autor, o que atrai a necessidade de uma compensação por danos morais.

Rever a conclusão do acórdão, quanto às circunstâncias fáticas concretas
que ensejaram os danos morais, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
Por último, a parte recorrente sustenta que o valor fixado a título de
indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é desproporcional à gravidade do fato e
às consequências, invocando precedente de outro Tribunal para ponderação do
à luz das peculiaridades do caso.
quantum
Ocorre, contudo, que a revisão de
indenizatório, à míngua de
quantum
irrisoriedade ou exorbitância manifesta, demanda o reexame das peculiaridades fáticas
e critérios do arbitramento, o que atrai a
.
Súmula n. 7/STJ
Além disso, o dissídio jurisprudencial invocado pela parte recorrente não
mostra similitude fática nem cotejo analítico suficiente entre os casos, limitando-se à
juntada da ementa, sem enfrentar os critérios concretos adotados no acórdão
recorrido. Logo, mais uma vez, o conhecimento da questão suscitada encontra
impedimento na
.
Súmula n. 284/STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA56172536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:18
Código de Controle do Documento: bc60868f-efee-44a2-ac49-985063ff878a

É como voto.
Documento eletrônico VDA56172536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:18
Código de Controle do Documento: bc60868f-efee-44a2-ac49-985063ff878a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.945.076 / DF
Número Registro: 2025/0188260-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07505940220238070001 7505940220238070001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
KATARINE DE OLIVEIRA DIAS - DF065034
ISADORA MACHADO DE OLIVEIRA - DF069799
AGRAVADO
: ALVARO BARBOSA PACHECO
ADVOGADA
: ALINE DE MIRANDA DA SILVA - DF040766
INTERES.
: ISABEL BARBOSA PACHECO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56642698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:52:09
Código de Controle do Documento: 91fab153-fedb-47ed-bbb9-8a3f6d86f202

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:52:09
Código de Controle do Documento: 91fab153-fedb-47ed-bbb9-8a3f6d86f202